Tribunal: TCU
Processo: 001.123/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o processo de prorrogação da concessão de distribuição de energia elétrica da Light Serviços de Eletricidade S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da prorrogação do contrato de concessão da empresa Light Serviços de Eletricidade S.A. (Contrato 1/1996-Aneel); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que o processo de prorrogação da concessão da Light Serviços de Eletricidade S.A. atende, em seus aspectos essenciais, aos requisitos estabelecidos nas Leis 8.987/1995 e 9.074/1995, bem como no Decreto 12.068/2024; 9.2. considerar cumpridas as etapas de fiscalização previstas na Instrução Normativa-TCU 81/2018; 9.3. considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 1487/2025-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica; e 9.5. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.